Tribunal: TJES
Processo: 5006011-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006011-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GILSON DA CONCEICAO SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006011-65.2023.8.08.0030.

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
GILSON DA CONCEICAO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e restituição de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por GILSON DA CONCEICAO

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter se surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, relativos a cartão consignado contratado, motivo pelo qual, requer a interrupção dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) DECLARO A NULIDADE DO CONTRATO DE Nº 0229740258248 E A INEXISTÊNCIA DE TODO E QUALQUER DÉBITO PROVENIENTE DO MESMO;

B) CONDENO o requerido BANCO PAN, a restituir, EM DOBRO, os valores descontados no benefício da parte autora, relativos ao contrato descrito no item A), devendo os valores serem atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda, aplicando-se a taxa SELIC.

C) CONDENO o requerido BANCO PAN, a indenizar o autor por danos morais, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

D) DETERMINO, AO AUTOR, QUE PROMOVA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA, OU SEJA, R$ 2.245,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) A SER RESTITUÍDO EM FAVOR DO REQUERIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°8894922, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o contrato entre as partes ocorreu de forma regular, assim como alega impossibilidade de declarar a inexigibilidade do débito e suspender a cobrança. Ademais impugna a restituição dos valores em dobro, bem como os danos morais. Por fim, requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
arbitrado em indenização por dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
não restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, bem como
não foi comprovada a utilização do cartão, pelo autor, assim, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
.

Destarte, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada financeiramente e deve ser ressarcida, visto que os descontos indevidos no benefício do autor configura enriquecimento ilícito, portanto, má-fé, motivo pelo qual, entendo pela manutenção do repetição indébito em dobro, a título de danos materiais, atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda, aplicando-se a taxa SELIC.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$10.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)